Tribunal: TJES
Processo: 5015302-48.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sucumbenciais
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015302-48.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LAZA OLIVEIRA DOS SANTOS e outros

AGRAVADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL. ADEQUAÇÃO AO § 2º DO ART. 85 DO CPC/2015. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que retificou erro material em cálculo de honorários advocatícios. Os honorários advocatícios deveriam ser calculados sobre o valor da condenação, conforme a sentença de origem, que foi proferida corretamente. O acórdão transitado em julgado, ao majorar os honorários advocatícios recursais, em razão do desprovimento do recurso, equivocadamente determinou que fossem calculados sobre o valor atualizado da causa, contrariando o disposto no § 2º do art. 85 do CPC.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se a decisão de retificar o erro material, conforme determinado na sentença, adequando o cálculo dos honorários advocatícios ao § 2º do art. 85 do CPC/2015, afronta o comando judicial transitado em julgado.

III. Razões de decidir
O § 2º do art. 85 do CPC/2015 determina que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados com base no valor da condenação.

O juízo de origem buscou apenas corrigir erro material evidente no cálculo dos honorários, em conformidade com o parâmetro legal aplicável, sem alterar o mérito do comando judicial transitado em julgado.

IV. Dispositivo e tese
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A retificação de erro material em decisão transitada em julgado, para adequar o cálculo dos honorários advocatícios aos critérios estabelecidos no § 2º do art. 85 do CPC/2015, conforme corretamente determinado na sentença, não configura afronta à coisa julgada."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5015302-48.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LAZA OLIVEIRA DOS SANTOS, LEANDRO DE SOUSA SANTOS
Advogado do(a) AGRAVANTE: THALES AHOUAGI AMARAL MILO - ES24271-A
AGRAVADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

VOTO

O recurso de agravo de instrumento tem por objeto reformar a decisão que teria alterado os critérios de cálculo dos honorários advocatícios, previamente definidos em decisão judicial transitada em julgado.

Em que pese as alegações recursais, não vejo como reformar a decisão recorrida. Explico a seguir.

No caso concreto, os honorários advocatícios deveriam ser calculados sobre o valor da condenação, conforme a sentença de origem, que foi proferida corretamente. Contudo, o acórdão transitado em julgado, ao majorar os honorários advocatícios recursais, em razão do desprovimento do recurso, equivocadamente determinou que fossem calculados sobre o valor atualizado da causa, contrariando o disposto no § 2º do art. 85 do CPC. Tal erro material foi posteriormente retificado pelo Juízo de origem, resultando, consequentemente, em uma significativa - e correta - redução do montante devido aos agravantes, de R$ 15.623,89 para R$ 3.320,33.

Assim, a sentença corretamente determinou que os honorários fossem calculados sobre o valor da condenação, enquanto o acórdão equivocadamente determinou sua majoração sobre o valor atualizado da causa.

A decisão recorrida encontra respaldo no § 2º do art. 85 do CPC, que expressamente determina que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados, primeiro, sobre o valor da condenação.

Dessa forma, não há que se falar em afronta ao comando judicial transitado em julgado, uma vez que a decisão do Juízo de origem buscou apenas corrigir erro material evidente, em consonância com a legislação aplicável.

Logo, considerando que a decisão agravada busca apenas adequar os honorários advocatícios aos parâmetros estabelecidos no CPC e que inexiste afronta ao comando judicial transitado em julgado, concluo pela manutenção da decisão recorrida.

Pelas razões expostas, conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.02.2025 a 28.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.